Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E DE SUCUMBÊNCIA. DISTINÇÃO. RESSARCIMENTO. CUMULAÇÃO LÍCITA. PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCELAS VENCIDAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE.
1. Em regra, os honorários são fixados por decisão judicial e, nos casos em que houver estipulação prévia (artigo 22, § 2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), devem ser observadas as orientações nela constantes.
2. Havendo cobrança de débitos condominiais, aquele que se encontra inadimplente deve arcar com as despesas oriundas da cobrança judicial, contanto que haja previsão no Estatuto ou Convenção Condominial.
2.1. A constatação conduz ao direito de perceber a quantia devida, visto que se trata de valor de natureza alimentar (artigo 85, § 14 do CPC).
3. De acordo com o artigo 1.336, §1o, do Código Civil, sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionais ou, não sendo previstos, juros de 1% ao mês, bem como multa de até 2% sobre o débito.
4. A taxa de condomínio constitui-se em obrigação líquida, com vencimento certo. Havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil.
5. O artigo 397 do Código Civil determina que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
5.1. A circunstância enseja a materialização da mora do devedor e sua consequente interpelação no vencimento, segundo o brocardo - dies interpellat pro homine - (o termo interpela o credor), não dependendo de qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o aludido dispositivo do Código Civil.
6. Havendo o inadimplemento e considerada vencida a dívida, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, constituindo-se em mora ex re.
7. Observado que a planilha atualizada do débito apresentada com a emenda aplicou correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento, e, ainda, que o valor fixado corresponde ao determinado na sentença, todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir daquele momento. Precedentes.
8. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir da data da última atualização, quando vieram aos autos os cálculos do débito, inclusive com a incidência daqueles encargos.
9. Os juros de mora e correção monetária das parcelas de obrigações condominiais vencidas durante o curso da demanda incidem desde cada vencimento.
10. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.